Tribunal: TJDFT
Processo: 0747477-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0747477-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por JÚLIO CESAR ROCHA, em favor de EDUARDO SANTOS BORBA, contra a decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia – NAC (ID n. 21022481, p. 2/4), no Processo n. 0002113-94.2020.8.07.0020, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Em suas razões (ID n. 21022467), o impetrante sustenta que a prisão cautelar do paciente é ilegal, haja vista a ausência de fundamentação concreta para a manutenção tal medida, bem como ante a violação ao princípio da presunção da inocência. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia sua substituição por outra medida cautelar. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Decisão proferida pelo Desembargador Plantonista, indeferindo a liminar (ID n. 21022539). É o relatório. Requisitem-se informações à autoridade coatora. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Por fim, conclusos para análise do mérito do Habeas Corpus. Brasília-DF, 5 de novembro de 2020 14:55:47. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator